Tribunal: TJDFT
Processo: 0735742-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735742-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO DE ARAUJO LOPES, ALCIDES DEMARCHI, ALCIDES FRANHANI JUNIOR, CARLOS ALBERTO GOMES FERREIRA, DIRCEU MANDRI, EDISON FERRAZ GUIMARAES, ELIAS MARAZIA, FRANCISCO JOSE GUSMAO DOS SANTOS, JACI RODRIGUES COELHO, JOAO PEDRO DA SILVA, MIGUEL GIUDICISSI FILHO, NOBORO NICIOKA, OSCAR DE AVELLAR GARCIA FILHO, PEDRO HENRIQUE SUTTI LOPES, SONIA REGINA GUZELLA, TERESA CRISTINA CAMARGO OTERO, WANDERLI FRANCO, NELSON CARRELLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0038022-02.2016.8.07.0001, movido por ALCIDES DEMARCHI e OUTROS, indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria e determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento de atos expropriatórios (ID 106009351, origem). Nas razões (ID 30540526), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 892.914,47, oriundo do reconhecimento do direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referentes ao Plano Verão. Informa ter pleiteado dilação de prazo para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, ante o evidente excesso de execução, o que foi indeferido pelo Juízo a quo por entender pela extemporaneidade do pedido. Sustenta ter a Contadoria chegado ao valor de R$ 1.306.417,72, quando o correto seria R$ 936.717,96, atualizado até 14/09/2021. Defende a necessidade de realização de perícia para a correta apuração do quantum devido. Aduz que, em se tratando de erro material, possível sua correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ocorrer inclusive de ofício ou em juízo de retratação. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 30540550). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria e determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento de atos expropriatórios. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, vislumbro a urgência do pleito, pois o Juízo a quo, ao homologar os valores apontados pela Contadoria, determinou a intimação do agravante para cumprir com a obrigação no prazo de 15 dias. Ademais, não vislumbro prejuízo irreparável aos agravados, pois, em caso de improcedência, poderão retomar o curso do cumprimento de sentença. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator